Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-38.2018.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500490-38.2018.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
PEDRO AUGUSTO DA SILVA e KLEBER LUIZ PRATES, Interessados JEFERSON
BELTRAMI DA COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500490-38.2018.8.26.0544/50000 -Voto no 21.648 -MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
1500490-38.2018.8.26.0544/50000
Embargantes: PEDRO AUGUSTO DA SILVA E KLÉBER LUÍS PRATES
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIA CLÁUDIA MOUTINHO RIBEIRO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Voto no 21.648
Embargos de Declaração. Crimes de furto qualificado noturno, e
de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Inexistência
de
obscuridade,
omissão
ou
contradição.
Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Ao Acórdão de fls.597/612, ofereceram os Apelantes/Apelados embargos de
declaração, alegando omissão no que diz respeito às
teses defensivas, “mais especificamente quanto à
aplicação dos artigos 33, 59, 61, 64 inciso, I, e
65, inciso III, alínea “d”, 155, § 1o, todos do
Código Penal”, bem como integração para fins de
prequestionamento (fls.01/16).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500490-38.2018.8.26.0544/50000 -Voto no 21.648 -MO
3
O Acórdão combatido enfrentou todas
as questões de direito e de fato, trazidas nas
razões de apelação (Embargantes - fls.501/513;
Ministério
Público
(fls.431/438)
e
suas
contrarrazões (Ministério Público - fls.536/542;
Embargantes - fls.514/520), analisando e apreciando,
de forma clara, coesa e fundamentada, toda a matéria
fática, com expressa motivação acerca das razões que
embasaram sua condenação, destacado que a obrigação
do Juízo é decidir sobre as teses e não rebater,
ponto-a-ponto, os argumentos expostos, os quais,
como se sabe, não fazem parte de comando dispositivo. Vale lembrar que os embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses
que ensejam sua oposição, sua inconformidade ressoa
como manifesta contrariedade à orientação fático-
jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Com
relação
à
exigência
de
prequestionamento que pode gerar o não conhecimento
de recurso especial ou extraordinário, ele só é
possível quando não há apreciação de matéria que já
tenha sido articulada desde o nascedouro da ação, e
não - como é este caso - quando o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500490-38.2018.8.26.0544/50000 -Voto no 21.648 -MO
4
alcançado não corresponde ao desejado, desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos artigos
de lei, como já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n°
18.205-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em
18.04.2006: “I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, e desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”).
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR